Tribunal: STF
Processo: ARE 1569939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL.



    Incluem-se na base de cálculo do Imposto de Importação, do PIS-Importação, da COFINS Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados os valores relativos ao frete e seguro internacional pois compõem o cálculo do valor aduaneiro. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea ‘a’; 150, inciso I e 153, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados (IPI), quando de procedência estrangeira, serve-se do preço normal definido no inc. II do art. 20 do CTN, acrescido do próprio imposto de importação, das taxas exigidas para entrada do produto no País e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis (inc. I do art. 47 do CTN).



    Inserido pela EC 42/2003, o inc. IV do art. 195 da Constituição autoriza a cobrança de contribuições sociais do importador de bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. A L 10.865/2004 concretizou a hipótese de incidência tributária. A exigência de lei complementar só se faz necessária para contribuições de seguridade social não previstas no texto constitucional, instituídas no exercício da competência residual de que trata o § 4º do art. 195 da Constituição (TRF4, Primeira Turma, AC 50217882620164047000, 27abr.2022). A base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação também é o valor aduaneiro (inc. I do art. 7º da L 10.865/2004).



    O valor aduaneiro que é base de cálculo do imposto de importação,do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados é objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, ato que especifica o art. VII do GATT, incorporado no Brasil pelo D 92.930/1986. O AVAGATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (als. a e c do item 1 do art. 8º).



    O Regulamento Aduaneiro prevê que a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (inc. I do art. 75 do D 6.759/2009). O valor aduaneiro é integrado pelo frete e custo do seguro na forma do art. 77 do D 6.759/2009:



    [...]



    O D 6.759/2009 (incs. I e III do art. 77) e a IN SRF 327/2007 (inc. III do art. 4º) observaram os limites impostos pela Constituição e pelo AVA-GATT.



    Os valores relativos às operações de frete e de seguro internacional se incluem no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-Importação (TRF4, Segunda Turma, AC 50026505520214047208, 14dez.2022; TRF4, Primeira Turma, AC 50030706020214047208, 17mar.2022; TRF4, Segunda Turma, AC 50037277020194047208, 24fev.2022; TRF4, Primeira Turma, AC 50078959320204047204, 19maio2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente